Tribunal: TJDFT
Processo: 0751270-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. CONTEMPORANEIDADE. LIBERDADE PROVISÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus com pedido liminar contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento nos artigos 312 c/c 313, I, do Código de Processo Penal, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 217-A, caput, c/c art. 14, inciso II, 218-A e 217-A, caput, todos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para a decretação da prisão preventiva e a possibilidade de concessão de liberdade provisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há contemporaneidade para a decretação da prisão preventiva se os fatos noticiados na denúncia ocorreram, em tese, nos anos de 2019, 2020, 2023 e em junho de 2025. A prisão preventiva só foi decretada em 30/09/2025, não havendo demonstração concreta de risco à ordem pública.
4. Considerando as condições pessoais favoráveis do paciente (primário), a liberdade provisória deve ser concedida, haja vista que os requisitos da prisão preventiva não subsistem. Em que pese a falada gravidade dos autos, não há nas declarações das pessoas que teriam sido ofendidas a "falada violência" com relação a eventuais atos libidinosos atribuídos ao paciente.
5. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inviável a decretação ou a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública quando não se indica, de forma concreta e individualizada, o risco que a liberdade do paciente proporcionará à sociedade, sendo razoável e proporcional a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, suficientes para a garantia da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem concedida.